Tribunal: TJPA
Processo: 0853428-95.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853428-95.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: FRANCISCO PASTANA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0853428-95.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

Advogado do(a) APELANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - PA24039-A

APELADO: FRANCISCO PASTANA LIMA

Advogado do(a) APELADO: FLAVIO DA SILVA LEAL JUNIOR - PA28404-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER e INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. JUNTADA POSTERIOR DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO, CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E RECEBIMENTO DO VALOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO CETELEM S.A.
,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER e INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

ajuizada por
FRANCISCO PASTANA LIMA, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos relativos a
um empréstimo no valor de R$ 1.535,44 (hum mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) cuja origem desconhece.

Ao final, requereu, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 15730374) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para:
declarar a inexistência do(s) contrato(s) questionado(s) e indicado(s) na petição inicial; - suspender definitivamente os descontos mensais nos rendimentos da parte autora decorrente do(s) contrato(s) impugnado(s) nos autos; - condenar o réu a pagar ao consumidor uma indenização por danos morais no valor R$7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data da presente decisão e juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso; - condenar o réu a restituir à parte contrária de forma simples todos os valores indevidamente descontados dos seus rendimentos, acrescidos de correção monetária pelo IGPM desde a data de cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês do evento danoso. Por fim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, o réu a pagar as custas e despesas processuais, bem como, os honorários de sucumbência que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 15730376), sustenta a apelante que o empréstimo teria sido realizado em observância as formalidades legais, bem assim que o valor teria sido devidamente creditado na conta da apelada, pugnando pela reforma da sentença.

Em Contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (ID 15730381).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Quanto ao preparo, a apelante apresentou apenas o comprovante de pagamento do recurso e o boleto vinculado ao processo, não tendo, porém, juntado aos autos o relatório de conta do processo.

Neste sentido, importante destacar que consta na aba de custas do sistema PJE a vinculação do boleto do preparo recursal anexado pela apelante no ID nº 2023293328.

Deste modo, apesar de ter anexado em momento posterior o referido relatório de conta do processo (ID 16262711), é possível a comprovação do preparo recursal, já que basta uma simples consulta a “aba” de custas do sistema para verificar o seu devido recolhimento.

Imperioso destacar que, recentemente, o STJ em julgado de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que deve ser aplicado ao caso a instrumentalidade das formas, a fim de priorizar o julgamento do mérito recursal (RECURSO ESPECIAL Nº 1.996.415 – MG - 2022/0103215-9).

Transcrevo parte do voto da Relatora:

“(...) 1. O art. 1.007, caput, do CPC/2015 exige que o recorrente comprove, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade.

2. Nota-se que a norma se limita a impor o dever de comprovar o recolhimento do preparo, sem constar nela a necessidade de apresentação da via original da guia de recolhimento.

3. Considerando que a lei não exige a juntada da via original do comprovante, ‘os meios admissíveis para que a parte comprove o pagamento das custas recursais devem ser consentâneos com a própria sistemática do CPC, notadamente a de produção de provas que, alicerçada na imparcialidade do Juiz e na premissa da litigância de boa-fé, imputa à parte adversa o ônus de impugnar os documentos que considerar falsos’ (REsp 1.428.160/MA, 3ª Turma, DJe 31/3/2014).

4. Não se pode ignorar que o Código Processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, que se contrapõe ao excesso de formalismo e que, nos termos do seu artigo 244, reputa válidos atos que, mesmo praticados de maneira diversa da prescrita, alcancem a sua finalidade precípua.”

Assim, entendo que resta devidamente comprovado a quitação do preparo recursal, de maneira que o relatório de custas somente se monstra necessário quando houver dúvidas a respeito do pagamento das custas, o que não é o caso dos autos.

No mais, igualmente não merece prosperar o argumento do recorrido de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a matéria versada no presente recurso cinge-se justamente na alegada comprovação do empréstimo contraído pelo recorrente.

Nesse sentido, insta esclarecer que o apelante logrou êxito em demonstrar as razões de sua irresignação e de seu pedido de reforma.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
. REJEIÇÃO. MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. INÉRCIA DO ALIMENTANTE. 1.
Não há se falar, no presente caso, em
violação
ao
princípio
da
dialeticidade
. O apelo trouxe, de forma clara e expressa, as razões de inconformidade do apelante com a sentença. Preliminar rejeitada
. 2. Caso em que as cinco demandantes litigam contra o genitor, postulando a prestação de alimentos. A sentença fixou a pensão alimentícia em 30% do salário mínimo da época, valor equivalente a R$ 264,00. Pedido de majoração. 3. Ante a total inércia do demandado em relação ao ônus probatório, não refoge à razoabilidade a majoração dos alimentos para 56% do salário mínimo em favor da prole. REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DERAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70070812888, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 09/03/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. Preliminar
contrarrecursal. Não verificada
violação
ao
princípio
da
dialeticidade
recursal. Razões de apelação que permitem o exame do mérito. Rejeição
. Mérito. Para a procedência da ação reivindicatória é imprescindível que o autor comprove a propriedade sobre o imóvel, demonstre a posse injusta exercida pelo réu e faça a individualização do bem. Requisitos atendidos. Exceção de usucapião em defesa rejeitada à luz do acervo probatório colhido na anterior ação de reintegração de posse entre as partes e a prova produzida nesta demanda. Hipótese em que as razões recursais não ensejam juízo de reforma. Consequente manutenção da sentença. Honorários majorados na forma do art. 85, §11º, CPC. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070135975, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 15/12/2016)

Desta feita, considerando a demonstração pelo recorrente acerca das razões de sua irresignação com a sentença, o recurso deve ser conhecido.

MÉRITO

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente os pedidos autorais.

Da análise dos autos, observa-se contrato devidamente assinado (ID 15730358), e ainda o comprovante de realização de TED (ID 15730357), não havendo que se falar em desconhecimento do valor.

Dessa forma, merece reforma a sentença do Juiz que considerou que autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

O art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil já preceitua que o ônus da prova cabe ao autor, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”

Dessa forma, cabe ao Autor provar a veracidade de suas alegações, até porque, simples alegações infundadas, não tem valor algum perante a Justiça.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO ALEGADO DIREITO. ERROR IN PROCEDENDO AFASTADO. I -
Nos termos do art. 373, I, CPC/15, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado compete ao autor da demanda, exigindo-se que demonstre, de modo inequívoco, fatos constitutivos do direito perseguido na inicial, sob pena de improcedência de sua pretensão. No caso dos autos, extrai-se que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito, restando evidenciado, que houve a regular contratação e existência do débito inadimplido pelo autor, razão pela qual a improcedência do pleito mostrou-se solução inarredável ao feito.
II - O simples julgamento contrário aos interesses das partes não configura nulidade processual ou mesmo error in procedendo, não se podendo falar em vício do ato sentencial, porquanto devidamente fundamentado e de acordo com as provas constantes no feito. III - Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvando, porém, a suspensão de sua exigibilidade, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC/2015). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 53780441620208090140, Relator: ADEGMAR JOSÉ FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2021)

O réu, por seu turno, deveria provar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, Art. 373, II), sendo que disso o ora apelado conseguiu se desincumbir de seu ônus, eis que demonstrou, através dos documentos acostados à contestação, a legítima contratação do empréstimo.

Neste sentido, junto jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS FRANQUEADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DISPENSA EXPRESSA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Caso em que o recorrente sustenta que o magistrado a quo incorreu em error in procedendo ao não apontar para o autor, no despacho saneador, o ponto controvertido sob o qual deveria ser objeto a produção probatória.
3. Sobre a questão, assim se posicionou a Corte local: "Neste diapasão, ressalto que a prova de fato constitutivo do alegado direito cabia ao autor, ora apelante, conforme disposto no art. 333, inc. I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, instado a produção de outras provas, o autor informou que não havia interesse para tal, conforme fls. 136" (fl. 215, e-STJ). 4. O art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a demonstrar. Ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado. Ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor.
Dessa forma, quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório é responsabilidade deste (autor). Porém, em casos em que o réu se defende alegando fato capaz de alterar ou eliminar as consequências jurídicas do fato invocado pelo autor, a regra se inverte, já que implicitamente admite como verídico o alegado na Petição Inicial - e ao réu cabe o ônus de provar os fatos trazidos em sua resposta. 5. Não procede a alegação de desconhecimento do ponto sobre o qual deveria envidar esforço para cumprir com o ônus probatório que lhe é próprio. Nas próprias razões do Recurso Especial, o insurgente demonstra ciência do fato controvertido ao dizer que "já fora reconhecido em outra ação o vínculo causal entre a doença sofrida pelo recorrente e sua atividade funcional, motivo pelo qual julgou ser desnecessária a produção de qualquer outra prova. Isto é, possuía a justa expectativa de que iá havia se desincumbido de ônus probatório constitutivo de seu direito. Por essa razão, peticionou, informando que não tinha interesse na produção de outras provas (fl. 136)". 6. Nestes termos, não há falar em nulidade processual, pois teve o recorrente a oportunidade de produção de provas, não tendo se desincumbido de modo satisfatório de ônus que lhe é próprio. Precedente: REsp 840.690/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2010, DJe 28/9/2010. 7. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1680717 SP 2017/0137386-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, REFORMANDO IN TOTUM A SENTENÇA ORA VERGASTADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, INVERTENDO OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, FACE O DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE EM FAVOR DA RECORRIDA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023